Tribunal: TJSP
Processo: 2394434-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – Decretação de falência superveniente – Bloqueio de valores via SISBAJUD anterior à quebra – Transferência ao juízo universal – Competência do juízo falimentar – Artigo 76 da lei no 11.101/2005 – Força atrativa do juízo universal – Improcedência do inconformismo - A decretação da falência atrai para o juízo universal a competência

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – Decretação de falência superveniente – Bloqueio de valores via SISBAJUD anterior à quebra – Transferência ao juízo universal – Competência do juízo falimentar – Artigo 76 da lei no 11.101/2005 – Força atrativa do juízo universal – Improcedência do inconformismo - A decretação da falência atrai para o juízo universal a competência exclusiva para decidir sobre o patrimônio da massa falida, nos termos do artigo 76 da Lei no 11.101/2005 - Ainda que a constrição de valores tenha ocorrido antes da decretação da quebra, o juízo falimentar é o competente para deliberar sobre o destino dos bens que integram o acervo patrimonial da empresa falida, observando-se a paridade entre os credores e o procedimento legal estabelecido para a realização do ativo e pagamento dos credores - A transferência dos valores bloqueados ao juízo da falência não implica violação ao direito do credor, que poderá exercer sua pretensão mediante habilitação de crédito no processo falimentar – Hipótese de manutenção da decisão hostilizada - Recurso desprovido.